Tribunal: STF
Processo: ARE 1284714
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA EM CONSULTÓRIO. DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934, DECRETO-LEI N. 4.657/1942 E PORTARIA N. 397/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (CROOSP) - Pretensão de impedir a autuação dos optometristas no Município de Bauru e autorizar a expedição de alvará sanitário de funcionamento - Procedência parcial do pedido - Insurgência das partes - Ilegitimidade ativa Inocorrência - Associação que através de alteração do seu estatuto social possui expressa autorização dos seus associados para representá-los em Juízo na defesa da questão ora em debate - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Desnecessidade de audiência pública - Atribuição dos optometristas expressamente delimitadas em lei - Preliminares afastadas - Livre exercício da profissão que não é absoluto - Artigo 5º, XIII, da Constituição Federal - Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 que não foram revogados pela Lei do Ato Médico - Vedação legal de instalação de consultório e prática de atos privativos dos profissionais da medicina tais como prescrição de lentes - Possibilidade de obtenção de alvará sanitário nos limites da habilitação - Precedentes - Recursos não providos, rejeitada a matéria preliminar” (fl. 18, vol. 17). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 44, vol. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “as incompatibilidades do Decreto nº 20.931/32 com a nova legislação devem implicar na revogação tácita daquele, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro [Decreto-Lei n. 4.657/1942]” (fl. 2, vol. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 55, vol. 19).
    O agravante sustenta que “em nenhuma única página dos presentes autos encontra-se a discussão a respeito de norma de vigência municipal ou estadual, sendo verdadeiramente teratológico impor ao agravante a obrigatoriedade de discussão de tal tópico (…). Portanto, requer seja reconhecida a inexistência de discussão de direito local nos presente autos” (fl. 38, vol. 20). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “A profissão de optometrista é descrita na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Portaria nº 397, de 09.10.2002), nos seguintes termos: (…)
    Nesse aspecto, não se olvida do julgamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (0007319-63.2005.4.01.3400) que afastou a nulidade da Portaria nº 397, de 09.10.2002 acima enunciada.
    Porém, como é cediço, a portaria atua secundum legem, ou seja, interpreta os termos da lei com fins executivos. A portaria, sendo ato administrativo, não tem vida autônoma e se fundamenta sempre em lei, regulamento ou decreto anterior, que lhe dá sua base jurídica.
    Assim, o alcance da referida Portaria deve ser analisada de acordo com os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 que disciplinam a atividade de optometrista e que expressamente vedam a instalação de consultórios e a confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica, in verbis: (…)
    Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘Esta Corte tem entendimento de que estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Precedentes: (…).
    Por seu turno, o veto da Presidência da República ao inciso IX, do artigo 4º, da Lei do Ato Médico [Lei n. 12.842/2013], que conferia exclusividade aos médicos na prescrição de lentes corretivas, não tem o alcance pretendido pelo autor.
    Isso porque a Lei do Ato Médico não revogou expressamente os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34. Também não se vislumbra revogação tácita, pois o fato do inciso que atribuía aos médicos exclusividade na prescrição de lentes de grau ter sido vetado não se transmuda em autorização contrario sensu.
    No entanto, excluídas as atividades privativas de médico e a vedação de instalação de consultório, devem-se proporcionar aos optometristas os meios para o livre exercício de sua profissão, conforme disposto no artigo 5º, XIII, da Constituição Federal. (…)
    Por fim, de rigor salientar que eventuais entraves administrativos para a expedição do alvará sanitário não têm o condão de afastar o direito dos optometristas a sua obtenção, competindo ao Município realizar consulta junto ao órgão estadual a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto ao modo de expedição” (fls. 20-26, vol. 17).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Decretos ns. 20.931/1932, 24.492/1934, Decreto-Lei n. 4.657/1942, Lei n. 12.842/2013 e Portaria n. 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 787.040-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade, ou não, da notificação expedida pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.094.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 972.009-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017).
    6. Na espécie, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Improcedente, portanto, a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO INDEVIDO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ RESTITUIÇÃO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à obrigação, atribuída ao beneficiário, de devolver quantia que, por erro da autarquia previdenciária, tenha percebido de boa-fé. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE n. 683.001-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.2.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora